Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. OBSERVADO. PENHORA NÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que converteu o bloqueio de valores encontrados no SISBAJUD em penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se foi observado o prazo para apresentação de impugnação à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para impugnar a penhora é de 5 (cinco) dias.
4. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, foi devidamente intimada para impugnar a penhora realizada, mas deixou transcorrer o prazo para tanto, estando correta a decisão que converteu o bloqueio em penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525 e 854.